Tribunal: TJMT
Processo: 1010347-58.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010347-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), VALTERMONES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 432.944.481-04 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), SENILTA IONE OLIVEIRA - CPF: 384.850.951-20 (AGRAVADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - INFORMAÇÕES DOS EMPREGADORES DA DEVEDORA E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – POSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE PENHORA SALARIAL QUE JUSTIFICA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – C
onsoante
o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há a possibilidade de a penhora recair sobre parte dos proventos salariais do devedor, desde que resguardada quantia suficiente para a sua subsistência digna e de sua família.

II -
Sob o ponto de vista da utilidade da medida buscada pela parte agravante, mostra-se justificável e necessária a utilização de ferramentas disponíveis
ao poder judiciário, as quais constituem recursos concebidos para atribuir celeridade e garantir o direito creditício da parte exequente, seja por meio dos sistemas postos à sua disposição, seja com a expedição de ofícios
à
instituições e para a própria administração pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALTERMONES MARQUES DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1021571-52.2022.8.11.0003, ajuizado em face de SENILTA IONE OLIVEIRA, indeferiu o pleito de expedição de ofício ao INSS, bem como ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis, tendo em vista a impenhorabilidade prescrita no inciso IV do art
igo
833 do CPC.

Para tanto, aduz o agravante que a agravada não possui outros bens passíveis de penhora, de modo que é necessária a expedição de ofício aos seus empregadores, bem como ao INSS, para que informem quais são os seus rendimentos mensais, a fim de possibilitar a penhora de 30% do valor do salário.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de expedição
de ofício ao INSS, bem como ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis.

Na decisão de origem, o Juízo consignou que não se justificaria
a expedição de ofícios, na forma pretendida pela parte credora, por se tratar de tentativa de penhora sobre proventos salariais do devedor, os quais, por força da norma processual, são absolutamente impenhoráveis, mercê do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a denegação do pedido da parte exequente, apenas se justifica
ria se ainda fosse considerada a norma processual, no ponto em que estabelece a impenhorabilidade dos proventos de salário do devedor.

Ocorre, porém,
que consoante
o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há a possibilidade de a penhora recair sobre parte dos proventos salariais do devedor, desde que resguardada quantia suficiente para a sua subsistência digna e de sua família.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, §2º, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família.

2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo.

3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
AgInt
no REsp n. 2.021.507/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 29/3/2023.)

Assim, sob o ponto de vista da utilidade da medida buscada pela parte agravante, mostra-se
justificável
e necessária
a utilização de ferramentas disponíveis
ao poder judiciário, as quais constituem recursos concebidos para atribuir celeridade e garantir o direito creditício
da parte
exequente, seja
por meio dos sistemas postos à sua disposição, seja com a expedição de ofícios
à

instituições e
para a própria administração pública.

Desta feita, no caso vertente,
o exequente, ora agravante, deve ser atendido integralmente,
para que seja expedido
ofício ao INSS, bem como ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
determinar que seja expedido
ofício ao INSS, bem como ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis
, estes últimos, empregadores da agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024